Tribunal: STF
Processo: Rcl 57152
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão pela qual neguei seguimento à reclamação. 



    É o relatório. Decido.



    Ao negar seguimento à reclamação (eDOC 12), constatei que a parte então reclamante não havia cumprido integralmente os requisitos da petição inicial, ao deixar de apresentar o instrumento de representação processual do advogado em nome do qual foi subscrita. Não obstante, diante da negativa de seguimento, deixei de determinar a emenda à inicial.



    No entanto, ressaltei que, caso houvesse a interposição de recurso daquela decisão, deveria a parte observar que o conhecimento recursal estaria condicionado ao saneamento do defeito processual então evidenciado. A decisão foi publicada no DJe 16.12.2022.



    Com a publicação da decisão, a parte então reclamante opõe os presentes embargos de declaração (eDOC 13). Contudo, constata-se que a parte deixou de atender à condição de admissibilidade imposta mediante a decisão embargada, uma vez que a peça recursal não se fez acompanhada do instrumento do mandato outorgado ao advogado que subscreve a inicial da ação, bem como o presente recurso.



    Assim preceitua o art. 287 do CPC:



    “Art. 287. A petição inicial deve vir acompanhada de procuração, que conterá os endereços do advogado, eletrônico e não eletrônico.”



    O não atendimento da determinação e a persistência da deficiência apontada obstaculizam o prosseguimento do feito. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 56. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL: INÉRCIA DO RECLAMANTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 43599 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia. Segunda Turma, DJe 26.2.2021)



    “EMENTA Embargos de declaração na reclamação. Decisão monocrática. Conversão em agravo regimental. Ausência de procuração específica e indicação do valor da causa. Emenda não apresentada em tempo hábil. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não cumprido o prazo assinalado para apresentação de emenda capaz de sanar as irregularidades da peça vestibular, deve o processo ser extinto, sem resolução de mérito. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Rcl 19287 ED, Rel. Min. Dias Toffoli. Segunda Turma, DJe 10.8.2015)



    Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do arts. 321, parágrafo único; 485, I; e 932, III, do CPC.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente